Tribunal: TJDFT
Processo: 0735936-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE VIA WHATSAPP COM PERFIL FALSO DE FAMILIAR. CESSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO E FRACIONAMENTO DE VALORES. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS QUANTO A DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSOS IMPROVIDOS QUANTO AOS RÉUS JORDAN E FRANKLIN. RECURSO DA RÉ MAÍSA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por MAISA VITÓRIA MILIM, JORDAN DIEGO LIMA SOUSA e FRANKLIN WILLIAM DE PINHO GUSMÃO contra sentença que os condenou pela prática do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, §2o-A, c/c art. 29 do CP), sendo que Jordan e Franklin também foram condenados com incidência da causa de aumento do §4o do art. 171 do CP, por se tratar de vítima idosa. Consta da denúncia que pessoas não identificadas se passaram por familiares das vítimas por meio do aplicativo WhatsApp e induziram-nas a realizar transferências bancárias para contas de terceiros, entre elas as contas dos apelantes, que teriam fornecido seus dados bancários para o recebimento e fracionamento dos valores obtidos ilicitamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a participação dolosa dos três apelantes na fraude eletrônica narrada na denúncia; (ii) estabelecer se a disponibilização de contas bancárias para recebimento e fracionamento de valores provenientes de fraude eletrônica configura participação no crime de estelionato; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de estelionato simples; e (iv) verificar a possibilidade de incidência do estelionato privilegiado; (V) rever a dosimetria aplicada e o regime inicial de cumprimento de pena imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova a materialidade do delito por meio de registros de ocorrência, comprovantes de transferências bancárias, relatórios de investigação policial e depoimentos das vítimas e testemunhas.
4. A dinâmica dos fatos revela que os valores transferidos pelas vítimas foram direcionados a contas de titulares vinculados ao esquema e rapidamente fracionados e redistribuídos entre corréus, circunstância típica de fraudes eletrônicas estruturadas e indicativa de divisão de tarefas entre os participantes.
5. A cessão consciente de conta bancária para recebimento de valores provenientes de fraude eletrônica constitui contribuição material relevante para a prática do delito, pois viabiliza o recebimento, a circulação e a ocultação do produto do crime, caracterizando coparticipação nos termos do art. 29 do Código Penal.
6. As versões defensivas de dos apelantes Jordan e Franklin, no sentido de que teriam apenas emprestado suas contas a terceiros, revelam-se frágeis e desprovidas de verossimilhança, sobretudo diante da ausência de identificação dos supostos beneficiários e do contexto de movimentações financeiras típicas de fraude.
7. Diversamente, quanto à apelante Maisa, o conjunto probatório não demonstra, com segurança, sua ciência acerca da origem ilícita do valor depositado em sua conta, pois o montante recebido permaneceu inerte por vários dias e posteriormente foi retirado por ajuste bancário, sem evidência de movimentação pela titular.
8. Outrossim, a versão apresentada pela apelante, no sentido de que sua conta era utilizada por familiar, encontra respaldo parcial na prova testemunhal e não foi infirmada por outros elementos robustos, inexistindo prova de vínculo ou comunicação com os demais envolvidos na fraude, razões pelas quais impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
9. A utilização de aplicativo de mensagens e ambiente virtual para a execução do ardil caracteriza a incidência da qualificadora do art. 171, § 2o-A, do Código Penal, afastando a tese de desclassificação para estelionato simples.
10. Não se configura estelionato privilegiado diante do valor significativo obtido mediante fraude (R$3.000,00 – três mil reais), e do prejuízo suportado pela vítima (R$ 12.580,00 - doze mil, quinhentos e oitenta reais), quantias incompatíveis com o conceito de pequeno valor previsto no art. 171, § 1o, do Código Penal.
11. Em que pese tratar-se de réus primários, o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, tendo em vista que a pena aplicada é superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos parcialmente conhecidos. No mérito, recursos de Jordan Diego Lima Sousa e Franklin William de Pinho Gusmão desprovidos, e, recurso de Maisa Vitória Milim, provido.